Tribunal: TJSP
Processo: 0000293-31.2017.8.26.0177
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação. Furto. Pedido de absolvição por atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Conduta típica. Pena corporal e regime bem fixados e que não comportam reparo. Redução dos dias-multa para 06, a fim de que guarde

Ementa:
Apelação. Furto. Pedido de absolvição por atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Conduta típica. Pena corporal e regime bem fixados e que não comportam reparo. Redução dos dias-multa para 06, a fim de que guarde estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, mantida, no mais, a r. sentença. Apelo defensivo parcialmente provido somente para redução dos dias-multa.